Tribunal: STF
Processo: ARE 1540229
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Meio ambiente. Áreas de preservação permanente. Competência concorrente do Município. Prevalência do Código Florestal asseverada no acórdão recorrido. Tema RG nº 145. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. No acórdão, o STJ manteve a decisão em que exigiu a observância ao recuo de 30 metros para construção próxima a curso d’água, conforme se dispõe no Código Florestal.



    3. O recorrente alegou violação aos arts. 24, inc. I, e 30, incs. I, II e VIII, da Constituição da República, argumentando competir ao Supremo Tribunal dirimir a controvérsia. Sustentou que o Município tem competência para definir as faixas marginais de forma distinta das estabelecidas no Código Florestal, com base na Lei federal nº 14.285, de 2021, e pleiteou o sobrestamento do processo até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.146/DF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário atendeu aos requisitos de admissibilidade e se a legislação ambiental é aplicável ao caso.



    III. Razões de decidir



    5. No recurso extraordinário não se demonstrou, de forma fundamentada, a repercussão geral da questão constitucional, apresentando-se argumentos genéricos e insuficientes.



    6. Ainda que fosse possível superar tal óbice, tem-se que a orientação do Supremo Tribunal é no sentido de que a competência suplementar estadual e municipal, sobre assunto de interesse local em matéria de direito ambiental, apenas pode ser legitimamente exercida quando a norma editada for compatível com a legislação federal correspondente (Recurso Extraordinário nº 586.224/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tema RG nº 145).



    7. No caso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a legislação ambiental em discussão nestes autos, asseverou a prevalência de norma estabelecida no Código Florestal, mais protetiva ao meio ambiente.



    8. A Lei federal nº 14.285, de 2021, não foi analisada pela Corte de origem e não houve oposição de embargos de declaração para o prequestionamento da matéria, a atrair, no ponto alusivo ao pedido de suspensão do processo, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo no recurso extraordinário não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A competência municipal em matéria ambiental é suplementar e deve estar em harmonia com a legislação federal. 3. Inviável a análise do pedido de suspensão para aguardar o julgamento da ADI nº 7.146/DF, em virtude da ausência de prequestionamento da Lei federal nº 14.285, de 2021.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, § 3º, da CRFB; art. 1.035, § 1º, do CPC; art. 24, inc. VI, c/c art. 30, incs. I e II, da CRFB; art. 4º, caput, inc. I, al. a, do Código Florestal; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017; ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012; RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013; ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023; ADI nº 5.312/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 25/10/2018; ARE nº 1.419.438-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024; RE nº 586.224/SP (Tema RG nº 145), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF; enunciado nº 613 da Súmula do STJ.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão na qual inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL A PARTIR DAS MARGENS DE CURSOS D'ÁGUA NATURAIS EM TRECHOS CARACTERIZADOS COMO ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. INADEQUADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MAIOR PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROVIMENTO. RESPEITO AO LIMITE IMPOSTO PELO CÓDIGO FLORESTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato praticado por Secretário Municipal do Meio Ambiente que exigiu, para fins de concessão da licença ambiental prévia para construção de um condomínio comercial, a observância de recuo de 30 metros a partir de rio tubulado que passa próximo ao seu imóvel. A sentença concedeu a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta corte, os recursos foram providos. 



    II - Quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15, o recorrente (Ministério Público Estadual) tem razão por apontar a possibilidade do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), bem como o Município de Joinville recorreu das mesmas apontadas violações, tendo-se por prequestionada a matéria. 



    III - As situações "consolidadas" ou consumadas, a par dos núcleos urbanos informais, de cuja regularização se ocupa a Lei n. 13.465/2017, e do que não se trata o presente feito, não podem ser utilizadas como justificativa para a perenização de infrações às leis de preservação ambiental, não havendo falar em teoria do fato consumado em relação à proteção ao meio ambiente, conforme já fixado na Súmula do STJ, no seu Enunciado 613: ‘Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.’



    IV - Em se tratando de proteção ao meio ambiente, competência concorrente, deve-se priorizar a política municipal e o interesse local, ao bem estar e a sadia qualidade de vida dos habitantes da cidade, não havendo falar em aplicação de lei estadual em detrimento de lei federal mais protetiva ao meio ambiente, e contrária ao interesse municipal. 



    V - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. 



    VI - Correta a decisão que deu provimento aos recursos para, reiterando o entendimento consolidado do Tema 1.010, em recurso repetitivo, reconhecer a aplicação do art. 4º, caput, I, a, do Código Florestal, no caso concreto, devendo ser respeitado o limite de 30 (trinta) metros do curso d'água, ainda que canalizado, como área non aedificandi. 



    VII - Agravo interno improvido.” (e-doc. 547).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violados os arts. 24, inc. I, e 30, incs. I, II e VIII, da Constituição da República (CRFB). Afirma, em suma, que “compete ao Supremo Tribunal Federal eventual manifestação quanto a constitucionalidade da Lei Municipal definir as faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do caput, do art. 4º do Código Florestal, inclusive para permitir construções com recuo inferior a 30 (trinta) metros de distância em área urbana consolidada (...)".



    3. Nesse contexto, aduz que, diante da edição da Lei federal nº 14.285, de 2021, pela qual se conferiu aos Municípios competência para estabelecer faixas distintas nas margens dos cursos d’água em área urbana consolidada, foi aprovada a Lei Complementar municipal nº 601, de 2022, estabelecendo as diretrizes quanto à delimitação das faixas marginais de cursos d'água em área urbana consolidada, de forma que se fez necessária a atualização do Diagnóstico Socioambiental das Microbacias do Município, “a fim de atestar a perda das funções ecológicas inerentes as Áreas de Preservação Permanentes (APP), demonstrar a irreversibilidade da situação, por ser inviável, na prática, a recuperação da área de preservação e constatar a irrelevância dos efeitos positivos que poderiam ser gerados com a observância da área de proteção (...)”.



    4. Destaca que a “adoção de 30,00 (trinta) metros de APP's em cursos d'água inseridos em áreas densamente urbanizadas, onde muitas vezes estão canalizados/tamponados, com edificações sobre as canalizações e sob vias públicas, acarreta uma inadmissível insegurança jurídica”. 



    5. Ao final, requer:



    “a) seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, suspendendo-se os efeitos do r. Acórdão recorrido, até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7146, no STF que busca declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal 14.285/2021, que permitiu aos municípios a delimitação da extensão das APP’s em áreas inferiores àquelas estabelecidas no Código Florestal; 



    b) a final, julgá-lo procedente, reformando assim o acórdão recorrido, reconhecendo-se a competência municipal para definir faixas distintas, nas marginais de cursos d'água na área urbana consolidada, daquelas estabelecidas no art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 12.651/12, conforme alteração do Código Florestal através da Lei Federal nº 14.285/2021, cujo grau de proteção às margens dos cursos de água é estabelecido conforme Diagnóstico Socioambiental das Microbacias do Município, indicando a faixa não edificável para cada trecho de margem, aprovada por Decreto após a devida consulta ao Conselho Municipal de Meio Ambiente.” (e-doc. 556).



    6. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo ante a incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 572).



    É o relatório.



    Decido.



    7. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    8. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 556, p. 5-7), sem trazer quaisquer dados ou argumentos sobre a relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” da questão debatida nestes autos (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    9. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).



    10. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque a orientação do Supremo Tribunal é no sentido de que a competência suplementar estadual e municipal, sobre assunto de interesse local, em matéria de direito ambiental, apenas pode ser legitimamente exercida quando a norma editada for compatível com a legislação federal correspondente. Confira-se:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL QUE DISPENSA ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS DO PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A competência legislativa concorrente cria o denominado “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 



    2. A possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional (art. 24, § 2º, da CF) não permite que Estado-Membro dispense a exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras, como pretendido pelo art. 10 da Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins. 



    3. O desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris pode acarretar uma relevante intervenção sobre o meio ambiente, pelo que não se justifica a flexibilização dos instrumentos de proteção ambiental, sem que haja um controle e fiscalização prévios da atividade. 



    4. A dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico, independentemente de seu potencial de degradação, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF) implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental. 



    5. Ação direta julgada procedente.”



    (ADI nº 5.312/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 25/10/2018, p. 11/02/2019; grifos nossos).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL. ARTIGOS 2º, I , 10º, PARÁGRAFO ÚNICO, 13, 18, 21 E 22 DA LEI Nº 9.978/2015, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DISCIPLINA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CARCINICULTURA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS-MEMBROS PARA COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA AMBIENTAL. PRIMAZIA DA UNIÃO PARA FIXAR NORMAS GERAIS. PRÁTICA DA ATIVIDADE EM ÁREA DE MANGUEZAL. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA LOCAL EM DESARMONIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. CÓDIGO FLORESTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL VERIFICADA (ARTIGO 24, VI, §§ 1º E 2º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade estadual ajuizada pelo Ministério Público estadual com o fim de ver declarada a inconstitucionalidade dos arts. 2º, I, 10, parágrafo único, 13, 18, 21 e 22 da Lei nº 9.978/2015, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre o desenvolvimento sustentável da carcinicultura. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Rio Grande do Norte, mediante a legislação impugnada, usurpou a competência da União para a edição de normas gerais em matéria ambiental (artigo 24, VI, §§ 1º e 2º). 



    III. Razões de decidir 



    3. Os dispositivos impugnados na ação direta estão em confronto com as normas gerais editadas pela União, uma vez que o Estado do Rio Grande do Norte não se limitou ao seu papel, no quadro das competências concorrentes, de elaborar normas complementares às gerais editadas pela União em matéria ambiental (artigo 24, VI, §§ 1º e 2º). O Código Florestal permite o desenvolvimento da aquicultura, da qual é espécie a carcinicultura, em Áreas de Preservação Permanente, desde que seguidos os parâmetros por ele estabelecidos. 



    4. Ao permitir a prática da carcinicultura e a instalação da infraestrutura física diretamente a ela associada em áreas de preservação permanente, a lei impugnada confronta com as disposições da Lei federal, que permite apenas a continuidade, ou seja, a manutenção da atividade preexistente, desde que consolidada até 22 de julho de 2008. 



    5. O Novo Código Florestal considera toda área de manguezal como Área de Preservação Permanente (APP), incluindo apicuns ou salgados, permitindo a utilização apenas destes últimos (apicuns e salgados), para atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os requisitos que elenca, dentre eles, a salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados (art. 11, § 1º, II, da Lei nº 12.651/2012).



    6. O ente Estatal inovou, seja ao permitir o exercício de novas atividades de carcinicultura, com instalação de infraestrutura física, em Área de Preservação Permanente, seja por abrir espaço ao exercício de tal atividade em áreas de mangue (art. 10, caput e 18, Parágrafo único, da Lei estadual nº 9.978/2015). Criou, assim, regramento diverso da legislação federal sobre o tratamento da matéria, o que configura a invasão da competência geral da União. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados (arts. 2º, I, 10, parágrafo único, 13, 18, 21 e 22 da Lei estadual nº 9.978/2015), a fim de afastar qualquer interpretação que permita a prática da carcinicultura em área de manguezal, tal como definido pelo art. 3º, XIII, da Lei nº 12.651/2012, bem como que permita a instalação da infraestrutura física diretamente a ela associada em áreas de preservação permanente.”



    (ARE nº 1.419.438-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Red p/ Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 06/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos).



    11. Além disso, o Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 586.224/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tema RG nº 145, firmou a seguinte tese:



    “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal).” (grifos nossos).



    12. No caso, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a incompatibilidade entre as legislações ambientais em discussão nestes autos, asseverou a prevalência de norma estabelecida no Código Florestal, nestes termos:



    “Outrossim, em se tratando de proteção ao meio ambiente, competência concorrente, deve-se priorizar a política municipal e o interesse local, ao bem estar e a sadia qualidade de vida dos habitantes da cidade, não havendo falar em aplicação de lei estadual em detrimento de lei federal mais protetiva ao meio ambiente, e contrária ao interesse municipal. 



    Portanto, correta a decisão que deu provimento aos recursos para reiterando o entendimento consolidado do Tema 1.010, em recurso repetitivo, reconhecer a aplicação do art. 4º, caput, I, a, do Código Florestal, no caso concreto, devendo ser respeitado o limite de 30 (trinta) metros do curso d'água, ainda que canalizado, como área non aedificandi.” (e-doc. 547, p. 12; grifos nossos).



     



    13. Por fim, registro que a Lei federal nº 14.285, de 2021, suscitada no recurso extraordinário e com base na qual se pleiteou a suspensão da tramitação do processo para aguardar a apreciação da ADI nº 7.146/DF, não chegou a ser analisada pela Corte de origem no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionar a matéria, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator